Tribunal: TCU
Processo: 034.686/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que os atos constantes do presente processo foram considerados legais por meio do Acórdão 12218/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 16), de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, exarado em 3/11/2020; considerando que, em agosto/2024, a ex-servidora Cléa Maria Albuquerque Ferreira (XXX.141.205-XX), a Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Bahia (ASSOJAF/BA) e a Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (FENASSOJAF) apresentaram peça denominada "Fatos Novos- Acórdão 145/2024-TCU-Plenário -Reconhecimento Legislativo da Demanda" (peça 19), além de outros documentos relacionados (peças 20-22); considerando que a AudRecursos propôs recepcionar o expediente como mera petição e encaminhar os autos à AudPessoal, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entendesse pertinentes (peça 24); considerando que essa última unidade, ao se debruçar sobre a matéria, consignou o seguinte (peça 39): 5. O ato de aposentadoria da ex-servidora Cléa Maria Albuquerque Ferreira foi considerado legal e registrado. No quadro "Rubricas" do ato 139649/2019 (peça 4, p. 4), constam as rubricas GAE e VPNI (quintos). 6. Nos documentos trazidos aos autos em 2024, os interessados alegam que a aposentadoria da interessada foi concedida no âmbito do entendimento de que seria ilegal o recebimento cumulativo das parcelas de GAE e da VPNI de quintos/décimos decorrentes da mesma função por servidores ativos e inativos no cargo de Oficial de Justiça dos órgãos do Poder Judiciário [...]. 7. Posteriormente, o Acórdão 145/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, determinou a regularidade da situação antes julgada ilegal, qual seja, o recebimento cumulativo das parcelas de GAE e VPNI de quintos/décimos decorrentes da mesma função por servidores ativos e inativos no cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário. 8. Desta forma, nos documentos de peça 19-22, os interessados requerem a adoção de providências para a revisão de rendimentos e beneficiários da interessada Cléa Maria, tendo em vista a supressão da VPNI, além da apuração e pagamento dos valores retroativos eventualmente devidos (peça 19, p. 5). 9. Ressalte-se que o ato constante do presente processo foi julgado legal. Ademais, não cabe ao TCU a revisão dos rendimentos da interessada e muito menos a apuração e pagamento dos valores retroativos advindos da mudança de entendimento sobre a questão. A interessada deve, então, buscar seu órgão de origem para apresentar tais pedidos. considerando que assiste razão à AudPessoal e, nesse sentido, a interessada Cléa Maria Albuquerque Ferreira deve buscar seu órgão de origem para apresentar os pedidos de revisão dos rendimentos, apuração e pagamento dos valores retroativos, e, no caso de a Unidade Jurisdicionada efetuar as alterações na aposentadoria da interessada, deve ser cadastrado ato de alteração no sistema e-Pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) recepcionar o expediente como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014, negando-lhe seguimento; b) informar à ex-servidora Cléa Maria Albuquerque Ferreira (XXX.141.205-XX) que deve apresentar seus requerimentos diretamente ao órgão de origem, o qual, no caso de procedência do pedido, deve cadastrar ato de alteração de aposentadoria no sistema E-Pessoal; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 034.686/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aguido Miranda Barreto (XXX.543.915-XX); Alberto Silva Coelho (XXX.547.935-XX); Clea Maria Albuquerque Ferreira (XXX.141.205-XX); Karla Marreta Fontenele (XXX.896.687-XX); Marcio Antonio de Resende (XXX.511.841-XX); Maria Bernadete Machado (XXX.310.491-XX); Marilia Maciel Costa (XXX.281.101-XX); Oiara Paraguassu da Silva Sousa (XXX.296.601-XX); Osvaldo Rodrigues de Oliveira (XXX.504.731-XX); Vanilda Aparecida Ferreira (XXX.595.006-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.